Tribunal: STF
Processo: Rcl 27702
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE IDENTIDADE ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E A DECISÃO RECLAMADA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE PELO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória.



    II – É inadmissível a reclamação quando a decisão adotada como paradigma violado não encaixa-se perfeitamente à hipótese dos autos.



    III - O Plenário desta Corte manifestou-se contrariamente à chamada “transcendência” ou “efeitos irradiantes” dos motivos determinantes das decisões proferidas em sede de controle abstrato de normas. Precedentes.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.